Tribunal: STF
Processo: RE 74913
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-26
Data de publicação: 1974-08-26

Ementa:
- Sociedade anônima. Alienação de bem por diretor, sem autorização da assembleia geral. Caso a que se aplica a cláusula final do art. 119 do Decreto-lei nº 2.627/40. Ação anulatória improcedente. Recurso extraordinário conhecido e provido.